Tribunal: TJDFT
Processo: 0710306-94.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710306-94.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: LENILDA MARIA DE NORONHA DECISÃO O apelante anexou documentos em sede recursal (id 66949835, 66949836 e 66949837). Intimei-o para manifestar-se sobre a juntada extemporânea e sobre o interesse de impugnar temas que foram expressamente decididos em seu favor (id 67317012). O apelante apresentou petição (id 67751327). É o relatório. A juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que tornaram-se conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, está condicionada à comprovação do motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente. Incumbe ao Juiz avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o do Código de Processo Civil (art. 435 do Código de Processo Civil). Os documentos anexados são os instrumentos de contratos supostamente firmados com a apelada e documentos pessoais. O apelante não comprovou o motivo que impediu-o de juntar os referidos documentos anteriormente ou a necessidade de trazê-los em sede recursal. Os termos do contrato são discutidos desde o início da demanda e, portanto, não há razão para anexar os respectivos instrumentos somente agora em sede recursal. Ante o exposto, desentranhem-se os documentos anexados irregularmente (id 66949835, 66949836 e 66949837). Após a preclusão, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator